Tribunal: TJDFT
Processo: 0743677-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743677-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON BRITO JUNIOR AGRAVADO: MAGNOLIA FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDSON BRITO JÚNIOR (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum de n.o 0735214- 65.2025.8.07.0001 ajuizado por MAGNÓLIA FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA em desfavor do ora agravante, reconheceu a validade da citação e decretou a revelia do réu. Ante a ausência da procuração ou substabelecimento regulares quanto ao patrono do recorrente, neste recurso e nos autos de origem, o despacho de ID 78362717 intimou o agravante, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimado para regularizar sua representação processual, o agravante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 79117203. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 76, §1o, inciso I, do CPC, verificada a irregularidade da representação processual, deve ser a parte intimada a sanar o vício e, caso não o faça, tratando-se de providência cabível ao autor, deve ser o feito extinto, o que, em se tratando de recurso, acarreta seu não conhecimento. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao ilustre Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora